Tribunal: STF
Processo: RHC 254871
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Condenação penal com trânsito em julgado. Minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Retroatividade da lei penal mais benéfica. Princípio constitucional inaplicável aos precedentes jurisprudenciais. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade. Negativa de seguimento.



 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Roger Miller Jesus Máximo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 982.060/MG (evento 26).



    O Recorrente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) (evento 6).



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega a possibilidade de aplicação do redutor do tráfico privilegiado. Argumenta que “a quantidade de droga apreendida, embora significativa, não é, por si só, elemento suficiente para limitar a aplicação do redutor em seu grau máximo”. Requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, no patamar de 1/6 a 2/3, com repercussão na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (evento 30).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido: 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA. DECISÃO PROFERIDA COM OBSERVÂNCIA DO RISTJ E DO CPC. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA REDUTORA. AÇÃO PENAL EM CURSO. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A prolação de decisão monocrática pelo Ministro Relator está autorizada não apenas pelo RISTJ, mas também pelo CPC. Nada obstante, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental. 



    2. Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mudança de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação não autoriza o ajuizamento de revisão criminal visando a sua aplicação retroativa. 



    2. No caso dos autos, a condenação transitou em julgado em 9/5/2017, e a jurisprudência paradigma foi publicada apenas em 18/8/2022 por este Sodalício, portanto não há falar em retroatividade do novo entendimento ao presente caso. 



    3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça "firmou a tese de que não se admite aplicação retroativa de novo entendimento jurisprudencial a feitos cujo trânsito em julgado tenha ocorrido antes da guinada interpretativa" (AgRg no HC n. 731.937/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 2/5/2022). 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, cujos precedentes orientam-se no sentido de que “Os preceitos constitucionais relativos à aplicação retroativa da norma penal benéfica, bem como à irretroatividade da norma mais grave ao acusado, “ex vi” do artigo 5º, XL, da Constituição Federal, são inaplicáveis aos precedentes jurisprudenciais. Precedentes: HC nº 208.917, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 14/08/2023; HC nº 75.793, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 31/3/2008; ADC nº 43-MC, Tribunal Pleno, Redator p/ Acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 7/3/2018” (HC 232.599-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.11.2023). Nessa linha, precedentes: HC 219.444-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04.10.2022; ARE 1.316.722-AgR-segundo-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; RE 1.192.924-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.9.2020; e HC 206.779-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.11.2021.



    Ao ratificar a negativa à minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, à conclusão de que o recorrente se dedicava a atividades criminosas, por ostentar ação penal em curso, a Corte Superior acentuou que:



    “Como é cediço, a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) nem integre organização criminosa. 



    No caso, seguem os fundamentos apresentados pelo Tribunal a quo para não aplicar a redutora (e-STJ fl. 21):



    No presente caso, conquanto o douto Juiz a quo tenha mencionado a existência de condenações criminais sem trânsito em julgado, na época, entendimento que, como visto, não mais prevalece, disse também que ele se dedicava as atividades criminosas, sendo os policiais militares responsáveis por sua prisão em flagrante e apreensão das drogas “foram claros em afirmar que o acusado é conhecido como traficante”. 



    De fato, verifica-se do depoimento judicial prestado pelo policial militar Emerson de Oliveira Lima (fls. 206/207 dos autos originários), “que o acusado Roger é bastante conhecido no meio policial”, “que o acusado é conhecido pela prática de delito de tráfico, roubo e uso de drogas”, “que teve conhecimento a partir de uma gravação repassada via WhatsApp, em que o acusado Roger afirma ser integrante do PCC; que a polícia tem conhecimento de que Roger costumava alugar armas de fogo para terceiros praticares roubos; que há denúncias de que o acusado Roger é um dos responsáveis por roubos no Posto Falcão; que a PM recebeu muitas denúncias via 190 que estava ocorrendo o tráfico na residência dos acusados; que após a prisão do acusado Roger, o Município de Itapeva encontra-se muito mais tranquilo”



    Extrai-se das transcrições supra que, embora o paciente seja primário e possua bons antecedentes, a minorante foi afastada com base na existência de ação penal em curso contra ele.



    À época da prolação da sentença condenatória, bem como de sua ratificação pelo acórdão ora combatido, a jurisprudência dessa Corte era no sentido de que "é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica às atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006" (EREsp n. 1.431.091/SP. Quinta Turma, Relator Ministro Felix Fischer, DJe 1º/2/2017). 



    Apenas mais recentemente tal controvérsia restou pacificada, quando a Terceira Seção desta Corte Superior, em acórdão publicado em 18 de agosto de 2022, de relatoria da Min. Laurita Vaz, fixou, em sede de controvérsia repetitiva, a tese de que "É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006", consoante a ementa a seguir:



    (...)



    Assim, forçoso reconhecer a ausência de flagrante ilegalidade a ser sanada, uma vez que o trânsito em julgado da condenação ocorreu antes (9/5/2017, conforme informações constantes no sítio do Tribunal local) antes da alteração jurisprudencial que vedou a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica às atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 



    Isso porque a jurisprudência do STJ e do STF se consolidou no sentido de que não é admissível a utilização da revisão criminal e, por consequência, de habeas corpus substitutivo desta – para aplicar retroativamente jurisprudência que se alterou após o trânsito em julgado do feito para o qual se pretende tal procedimento.



    Dessa feita, consoante assinalado, "A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a mudança de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação não autoriza o ajuizamento de revisão criminal visando a sua aplicação retroativa, o que afasta as alegações de constrangimento ilegal e teratologia trazidos pelo agravante (AgRg no HC n. 445.141/RJ, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe 1º/10/2018)" (AgRg no REsp n. 1.816.088/RS, Quinta Turma, minha Relatoria, DJe de 22/8/2019). 



    A propósito:



    (...)



    Ademais, conforme consta no acórdão impugnado, extrai-se que as instâncias ordinárias formaram o seu convencimento com base em outros fundamentos também, a partir do acervo fático-probatório, a denotar que o tráfico operado não se dava de forma eventual, mas, sim, com habitualidade, ou seja, que os pacientes se dedicavam a atividades criminosas - “que o acusado Roger é bastante conhecido no meio policial”, “que o acusado é conhecido pela prática de delito de tráfico, roubo e uso de drogas”, “que teve conhecimento a partir de uma gravação repassada via WhatsApp, em que o acusado Roger afirma ser integrante do PCC; que a polícia tem conhecimento de que Roger costumava alugar armas de fogo para terceiros praticares roubos; que há denúncias de que o acusado Roger é um dos responsáveis por roubos no Posto Falcão; que a PM recebeu muitas denúncias via 190 que estava ocorrendo o tráfico na residência dos acusados; que após a prisão do acusado Roger, o Município de Itapeva encontra-se muito mais tranquilo”(e-STJ fl.21).



    Entendimento contrário ao manifestado supra demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus.”



    Com efeito, o entendimento proferido na sentença condenatória foi superado após firmado o Tema Repetitivo 1139/STJ (REsp 1.977.027-PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe 18.8.2022). Anoto que a condenação penal imposta ao Recorrente transitou em julgado em 09.05.2017. 



    Na hipótese dos autos, no entanto, o Juízo de origem, à época do julgamento (concluído em 19.01.2016), apenas reproduziu a orientação até então predominante nos Tribunais Judiciários. De todo incabível, portanto, de acordo com a jurisprudência desta Suprema Corte, retroagir o precedente firmado no REsp 1.977.027-PR (publicado no DJe de 18.8.2022), para o fim de aplicar a minorante do tráfico privilegiado ao Recorrente no ano de 2016.



    Além disso, o ato dito coator não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto à aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nessa linha, esta Suprema Corte já assentou que “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias.” (HC 230.493-AgR, Relator p/ Acórdão o Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024); “é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.” (HC 232.453-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 08.11.2023); “Assentada pelas instâncias ordinárias a dedicação do paciente a atividades delituosas, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes.” (RHC 227225 AgR, Relator p/ Acórdão o Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 05.10.2023).“A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o agravante integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividade delitiva, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.” (HC 180.935AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe de 2.4.2021). 



     



    Incensurável, portanto, o acórdão impugnado no presente recurso ordinário em habeas corpus, pois a Corte Superior tão somente reproduziu a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente